Tribunal: TJES
Processo: 5007684-50.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007684-50.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RECORRIDO: PATRICIA NEIDE DE MOURA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5007684-50.2023.8.08.0012

R
CTE
S
:
PATRICIA NEIDE DE MURA; EDP ESCELSA

R
CD
O
S
:
EDP ESCELSA; PATRICIA NEIDE DE MURA

RELATOR: O SR. JUIZ DE
IDELSON SANTOS RODRIGUES

VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS.

PROCEDIMENTO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. INVALIDO. NULIDADE DO
S DÉBITOS ORIUNDOS DO TOI
.
RECURSO
S
INOMINADO
S

INTERPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA
IM
PRO
VIDO.
RECURSO DA AUTORA PROVIDO PARA RECONHECER LESÃO MORAL. DÍVIDA PROVENIENTE DE INSPEÇÃO QUE ENSEJOU NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA
.
FIXAÇÃO DE QUANTUM INDENIZATÓRIO.

1.
Inicialmente, conheço do
s
Recurso
s
Inominado
s
interposto
s
(Id. 6799288
e 6799294
) , eis que ele
s
preenche
m
seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o
s
recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como lhe concedo os benefícios da Justiça Gratuita
para a Recorrente/Requerente
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).
Verifico que a Autora apresentou Contrarrazões recursais (Id. 6799292) e se encontra assistida de advogado desde a fase primeva da presente lide
.
2.
Trata
m
-se de
R
ecurso
s

I
nominado
s
interposto
s
p
or ambos os polos

em face

de

S
entença
(
I
d. 6799287)
que julgou parcialmente procedente o
s pedidos prefaciais
,
declara
do

inexigível os d
ébitos
derivados do
Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº
9465785
,
condenando a
R
é/
R
ecorrente
em
obrigação de fazer

para que dê baixa na negativação promovida em órgão de restrição ao crédito em nome da Autora em razão do referido TOI,
contudo, improcedente o pleito inicial de reconhecimento de lesão moral
.

3
.
Alegação
pela Recorrente/Ré
de cumprimento dos procedimentos de TOI conforme determina a legislação.
4
.
Alegação pela Recorrente/Requerente de que o caso em apreço demanda o reconhecimento de lesão a direito personalíssimo, em vista de que esta percebeu a negativação de seu nome por força do procedimento objeto dos autos
.
4
.
Diante da evidente relação de consumo entre as partes, inverto o ônus da prova nos moldes do art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.
5
.
A simples lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção não é suficiente para caracterizar a irregularidade, eis que se trata de prova unilateral,
sendo imperioso consignar que
o procedimento fora realizado sem a presença d
a

consumidor
a
, inclusive o documento do procedimento TOI
se encontra
sem a assinatura dest
a
, o que, mais uma vez, reforça o cenário de unilateralidade da concessionaria
R
é/
R
ecorrente,
em que comungo com a r. sentença que houve falha na prestação de serviço da demandada,
assim como das condenações derivadas.
6
.
De outra quadra, em que pese o entendimento do Exmo. Juízo Primevo de inexistência de lesão moral na demanda em análise, fato é que ante o reconhecimento de invalidade do TOI objeto dos autos
,
torna-se indevida a negativação realizada pela Ré em nome da autora, posto que o débito também se torna indevido, dessa forma,
em observação ao entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça de que a negativação indevida se trata de dano moral presumido (
in re ipsa)
, ou seja, que o dano decorre do próprio ato, não sendo necessário explanar o efetivo dano, e que é o caso dos autos,
razão em que
voto pela reforma da r. Sentença para reconhecer ato ilícito indenizável praticado pela Ré/Recorrida.

7
.
Por fim
, relativamente ao valor da indenização, considerando que ao arbitrá-lo o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ponderando entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes,
entende-se justa e correta a fixação do
quantum
em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral
, quantia adequada para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido, com juros de mora e correção monetária a partir deste arbitramento.

8
.
Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, mas
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
R
ecorrente/
R
é e
CONFIRO PROVIMENTO
ao recurso interposto pel
a

R
ecorrente/
R
equerente, a fim de reformar, em parte, a r.
S
entença objurgada, para reconhecer ato ilícito indenizável capaz de lesar a personalidade jurídica d
a
autor
a
, condenando a
R
é
EDP ESCELSA
a indenizar
a

R
ecorrente/
A
utor
a

PATRICIA NEIDE DE MURA
, na quantia de R$.5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, corrigido e acrescidos de juros a partir desta Sessão de julgamento. Fica mantido os demais termos da r. sentença
.
9
.

CONDENO
a

R
ecorrente/
Requerida
ao pagamento de custas
processuais
e honorários advocatícios

que se fixa em 20% sobre o valor da condenação
na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95
e deixo de condenar a Recorrente/Requerente em face do provimento do recurso
.
É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)